Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-60.2023.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701883-60.2023.8.07.0002 RECORRENTE: FRANCISCO MATIAS DO NASCIMENTO RECORRIDA: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE NULIDADE. EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU SOCIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Às relações jurídicas surgidas de empréstimo de valores, firmado com instituição financeira, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. 2. O princípio da informação outorga à instituição financeira o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços contratados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha. 3. Demonstrada que a parte possuía plena ciência da contratação de um cartão de crédito consignado, inexiste vício a invalidar a avença firmada pelas partes. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 4o, inciso III, 6o, inciso III, 37, 46 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, 166, inciso IV, 167, 169 e 182, todos do Código Civil e 6o, caput e §1o, inciso VI, da Lei 10.820/03, suscitando a nulidade total ou parcial do negócio jurídico realizado, ao argumento de que foi induzido em erro pela instituição bancária ao contratar os seus serviços. Para tanto, requer a imediata suspensão dos descontos nos proventos e o cancelamento do cartão de crédito vinculado ao contrato no 755445444-2 ou, subsidiariamente, pugna pela aplicação da taxa média de juros do BACEN à época da contratação do crédito. Pleiteia, ainda, a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos material (repetição do indébito) e moral, este no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a devida correção e o acréscimo dos encargos moratórios previstos em lei. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados de diversos tribunais, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 4o, inciso III, 6o, inciso III, 37, 46 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, 166, inciso IV, 167, 169 e 182, todos do Código Civil e 6o, caput e §1o, inciso VI, da Lei 10.820/03, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Além disso, descabe dar curso ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no AREsp n. 2.633.646/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020